Tribunal: CARF
Processo: 10540.721636/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.721636/2011-04
ACÓRDÃO
2301-011.947 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WALDIR FERREIRA OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2011 a 30/09/2011
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE DE PESSOA FÍSICA.
O proprietário é o sujeito passivo das contribuições sociais incidentes sobre
a mão-de-obra empregada na realização de obra de construção civil.
PRAZO DECADENCIAL EM OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ÔNUS DA PROVA
DO LITIGANTE.
O sujeito passivo da obrigação tributária tem o ônus de comprovar a
realização de parte da obra, ou da sua total conclusão, em período
abrangido pela decadência. Os documentos idôneos para este fim estão
listados no art. 390 da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009.
PEDIDO DE PERÍCIA OU DILIGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES.
SUPRIR APRESENTAÇÃO DE PROVAS CUJO ÔNUS É DO RECORRENTE.
INDEFERIMENTO.
O pedido para a realização de perícia ou diligência, que não atender às
formalidades do art. 16 do Decreto 70.235, de 1972, deve ser indeferido.
Também será indeferido o pedido que tenha por fim produzir prova cujo
ônus é do sujeito passivo, porquanto possui, ou deveria possuir, todos os
documentos e informações para comprovar as alegações recursais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, indeferir o pedido
de diligência e, no mérito, negar provimento ao Recuso Voluntário.

Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.947 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721636/2011-04
2
Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, André Barros de Moura (suplente
integral), Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-33.523, proferido
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ. A decisão de piso julgou improcedente a
Impugnação apresentada contra o AUTO DE INFRAÇÃO da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA – relativa ao ano calendário 2011.
O montante dos salários pagos pela execução da obra foi apurado por
arbitramento, com base na área construída e padrão da obra constante do projeto de construção,
conforme estabelece o art. 33, § 40, da Lei n° 8.212/1991 e Instrução Normativa — IN/SRP n° 03,
de 14/07/2005.
Foi realizado o lançamento de ofício de crédito tributário em decorrência da ação
fiscal promovida:
DEBCAD no 51.009.154-7 - PATRONAL e RAT/SAT – Contribuição
Previdenciária a cargo da empresa inclusive a destinada ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, nos termos do art.
22, I e II da Lei no 8.212, de 1991, R$ 10.181,01.
DEBCAD no 51.009.155-5 - EMPREGADOS – Contribuição Previdenciária à
cargo dos empregados, incidentes sobre as remunerações pagas ou
creditadas, arrecadadas nos termos do art. 30, I da Lei no 8.212, de 1991, no
valor de R$ 3.541,23.
DEBCAD no 51.009156-3 - TERCEIROS - Contribuição Previdenciária sobre as
remunerações pagas ou creditadas aos empregados devidas a outros fundos
e entidades, no valor de R$ 2.567,39.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.947 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721636/2011-04
3
O contribuinte foi intimado da lavratura do auto de infração e, tempestivamente,
apresentou Impugnação nos seguintes termos, conforme relatório da decisão recorrida:
A ciência ocorreu por via postal em 09/11/2011. Em 06/12/2011 foi protocolizada
impugnação ao lançamento, onde se alegou, em síntese:
- Conforme comprova a farta documentação anexada, como é o caso da Certidão
Negativa de Débito, emitida em 19/09/2002, pela Prefeitura Municipal de Jequié,
atestando a existência do imóvel nesse ano, o lançamento é decadente.
- Ainda para comprovar a tese de decadência, anexa recibo do pedreiro que
trabalhou na obra no longínquo ano de 1991, bem como alteração contratual da
empresa em que o contribuinte era sócio e funcionava no mesmo prédio da obra
de construção civil objeto do lançamento.
Assim, requer a decadência do lançamento, tendo em vista que a construção do
imóvel foi concluída em 1991, a realização de diligência para se certificar in loco o
verdadeiro tempo de construção do imóvel e, por último, a dedução dos valores já
recolhidos na matrícula CEI 04.181.04011/64, o que ocasiona bitributação.
O colegiado da primeira instância, por unanimidade de votos, manteve o
lançamento do crédito tributário, conforme ementa transcrita abaixo:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2011 a 31/09/2011
AFERIÇÃO INDIRETA. CONSTRUÇÃO CIVIL. PESSOA FÍSICA.
CUB.
O montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil de
pessoa física é obtido mediante cálculo da mão de obra empregada proporcional
à área construída, com a utilização das tabelas do Custo Unitário Básico – CUB
divulgadas mensalmente pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil –
Sinduscon.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO.
A impugnação deve vir acompanhada de prova documental que ratifique as
alegações apresentadas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O impugnante tomou ciência do Acordão de julgamento de primeira instância em
11/12/2015. O Recurso Voluntário foi apresentado em 08/01/2016 e reafirmou os motivos
alegados na impugnação.
O Recurso foi acompanhado dos documentos de fls. 153 a 176.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.947 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721636/2011-04
4
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
ADMISSÃO DO RECURSO
O Recurso Voluntário é tempestivo e será conhecido.
Os documentos apresentados junto com o Recurso pretendem suprir as alegações
de falta de prova documental do período de encerramento da obra de construção civil, apontada
na decisão de piso e, por isso, se enquadram nas exceções do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235,
de 1972. Deste modo, não ocorreu a preclusão temporal, motivo pelo qual deles conheço.
PRELIMINAR – PREJUDICIAL DE MÉRITO
As informações prestadas pelo contribuinte na Declaração e Informação sobre Obra
de Construção Civil – DISO, apresentada à Receita Federal em 17/08/2010, foram as seguintes
 CEI no 70.002.38866/65
 Endereço do Imóvel: Rua Francisco Alves Meira, 54, Centro, Jequié, Bahia,
 Area construída: residencial de 277,70 m2 e comercial de 555,40 m2 (total de
833,10 m2)
 Início da obra em 06/06/1990
 Término da obra em 14/12/2009
 Data do alvará: 06/06/1990
 Data do habite-se: 14/12/2009
Como não houve regularização do ARO, foi emitido Termo de início de
Procedimento Fiscal que se encerrou com a lavratura dos autos de infração, com ciência em
09/11/2011.
O lançamento foi feito por arbitramento, utilizando a metragem apurada e as
tabelas de apuração de mão de obra fornecidas pelo SINDUSCON – Sindicato da Industria de
Construção Civil, nos termos do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991 e da IN SRP no 03, de 2005, por
não ter sido comprovado a data do término da obra, para fins de apuração do prazo decadencial.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.947 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721636/2011-04
5
Em sua impugnação foi alegado a decadência total do crédito tributário pois a obra
de construção civil teria se encerrado em 1991.
A decisão de piso não acatou o pedido por falta de comprovação da data do
término da obra com algum dos documentos relacionado no art. 390, da Instrução Normativa RFB
no 971, de 2009, que trata da decadência na construção civil.
Argumentou que realizar a prova é ônus do impugnante e que a documentação
juntada ao processo não era suficiente para isso.
No Recurso foram juntados os seguintes documentos:
1. Documento de Arrecadação do IPTU do ano de 1993 – com endereço: Rua
Franscisco Alves Meira, s/n.
2. Declaração do Imposto de Renda do Ano de 2000 – mencionando benfeitorias
em terreno de 540 m2 na Rua Francisco Alves Meira sem mencionar o número.
3. Alvará de Licença para Construção concedido em 06/06/1990, para construção
em terreno de 540 m2 na Rua Franscisco Alves Meira.
4. Anotação de Responsabilidade Técnica datada de 1990.
5. Conta de Luz com o endereço da Rua Franscisco Alves Meira, número 54, datada
de janeiro de 1991.
6. Extrato bancário em nome de COMERCIAL DE ALIMENTOS DIO DICA, sem
especificar o endereço.
7. Tela de sistema da matrícula CEI no 04.181.04011/64, com recolhimentos em 08
e 09 de 1990, sem especificar qual é o imóvel a que se refere.
8. Notas fiscais de compra de material de construção no ano de 1990,
especificando o endereço de Rua Francisco de Alves Meira, sem número ou
outro endereço.
Conforme já salientado na decisão de piso, os documentos aceitos para comprovar
o término de obras de construção civil, para fins de aplicação da decadência, estão relacionadas
no art. 390, da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, especialmente §§ 3o, 4o e 6o:
Da Decadência na Construção Civil
Art. 390. O direito de a RFB apurar e constituir créditos relacionados a obras de
construção civil extingue-se no prazo decadencial previsto na legislação tributária.
§ 1o Cabe ao interessado a comprovação da realização de parte da obra ou da sua
total conclusão em período abrangido pela decadência.
§ 2o Servirá para comprovar o início da obra em período decadencial um dos
seguintes documentos, contanto que tenha vinculação inequívoca à obra e seja
contemporâneo do fato a comprovar, considerando-se como data do início da
obra o mês de emissão do documento mais antigo:
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.947 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721636/2011-04
6
I - comprovante de recolhimento de contribuições sociais na matrícula CEI da
obra;
II - notas fiscais de prestação de serviços;
III - recibos de pagamento a trabalhadores;
IV - comprovante de ligação de água ou de luz;
V - notas fiscais de compra de material, nas quais conste o endereço da obra
como local de entrega;
VI - ordem de serviço ou autorização para o início da obra, quando contratada
com órgão público;
VII - alvará de concessão de licença para construção.
§ 3o A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á com a
apresentação de um ou mais dos seguintes documentos:
I - habite-se, Certidão de Conclusão de Obra (CCO);
II - um dos respectivos comprovantes de pagamento de Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU), em que conste a área da edificação;
III - certidão de lançamento tributário contendo o histórico do respectivo IPTU;
IV - auto de regularização, auto de conclusão, auto de conservação ou certidão
expedida pela prefeitura municipal que se reporte ao cadastro imobiliário da
época ou registro equivalente, desde que conste o respectivo número no
cadastro, lançados em período abrangido pela decadência, em que conste a área
construída, passível de verificação pela RFB;
V - termo de recebimento de obra, no caso de contratação com órgão público,
lavrado em período decadencial;
VI - escritura de compra e venda do imóvel, em que conste a sua área, lavrada em
período decadencial;
VII - contrato de locação com reconhecimento de firma em cartório em data
compreendida no período decadencial, onde conste a descrição do imóvel e a
área construída.
§ 4o A comprovação de que trata o § 3o dar-se-á também com a apresentação de,
no mínimo, 3 (três) dos seguintes documentos:
I - correspondência bancária para o endereço da edificação, emitida em período
decadencial;
II - contas de telefone ou de luz, de unidades situadas no último pavimento,
emitidas em período decadencial;
III - declaração de Imposto sobre a Renda comprovadamente entregue em época
própria à RFB, relativa ao exercício pertinente a período decadencial, na qual
conste a discriminação do imóvel, com endereço e área;
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.947 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721636/2011-04
7
IV - vistoria do corpo de bombeiros, na qual conste a área do imóvel, expedida em
período decadencial;
V - planta aerofotogramétrica do período abrangido pela decadência,
acompanhada de laudo técnico constando a área do imóvel e a respectiva ART no
Crea.
§ 5o As cópias dos documentos que comprovam a decadência deverão ser
anexadas à DISO.
§ 6o A falta dos documentos relacionados nos §§ 3o e 4o, poderá ser suprida pela
apresentação de documento expedido por órgão oficial ou documento particular
registrado em cartório, desde que seja contemporâneo à decadência alegada e
nele conste a área do imóvel.
(grifos não originais)
O único documento que preenche os requisitos do §3o é o referente à arrecadação
do IPTU de 1993, mas não tem a descrição da metragem do imóvel, não servindo assim como
prova.
O §4o pede a apresentação conjunta de pelos menos 3 documentos, e os
apresentados também não são suficientes para comprovar o alegado::
 A Declaração do imposto de renda traz a descrição do terreno no valor de R$
1.674,87 e a realização de benfeitorias no valor de R$ 73.029,20, relativa ao
ano de 1999.
 Conta de Luz com o endereço da Rua Franscisco Alves Meira, número 54,
datada de janeiro de 1991.
 O Extrato bancário em está em nome de COMERCIAL DE ALIMENTOS DIO
DICA, e não especifica o endereço, não servindo como prova.
A conta de luz está de acordo com as regras do §4o, assim como a DIRPF do ano de
1999, todavia, cabe uma ressalva em relação aos dados declarados.
No cálculo para emissão do ARO, o valor total do custo de construção de 833,10 m2
foi estimado em R$ 773.508,36, para fins de regularização da obra. Foi considerada a decadência
de 79,57% do valor, ou seja, foi excluído do valor do custo de construção a quantia de R$
615.480,60. A informação da DIRPF de 1999 é de um custo de construção de R$ 73.029,20, que é
bem inferior ao custo total calculado de R$ 773.508,36 (menos de 10%). Considerando que o total
excluído por decadência foi de R$ 615.480,60 (estimado que 79,57% do custo teria ocorrido antes
de 2004), é bem razoável entender que o valor declarado de R$ 73.029,20, do ano de 1999, está
contido no montante de R$ 615.480,60, já excluído do lançamento por decadência, restando ainda
R$ 158.027,80 de custo que não foi considerado decaído e, portanto, passível de servir de base de
cálculo da mão de obra empregada para fins de cobrança da contribuição previdenciária.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.947 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721636/2011-04
8
Mesmo considerando que os dados da DIRPF corresponderiam ao custo total da
obra, ainda assim só foram apresentados dois documentos válidos da relação do §4o, quando a
prova exige a apresentação conjunta de pelo menos 3.
Em relação ao §6o, não há documento oficial capaz de fazer a prova.
Portanto, não foi comprovada a data de término da obra para fins de aplicação da
decadência.
MÉRITO
Duplicidade de pagamento
O contribuinte alega que havia, para o mesmo imóvel, uma matricula de CEI no
04.181.04011/64, com recolhimentos em 08 e 09 de 1990, que corresponderiam ao total da
contribuição previdenciária incidente sobre a mão de obra, que não foi considerada, o que
caracterizaria o pagamento em duplicidade.
Em primeiro lugar é necessário salientar que nenhum documento juntado ao
processo permite relacionar a qual imóvel se refere a matrícula CEI no 04.181.04011/64, ônus do
contribuinte fazer a prova.
Em segundo, caso ficasse demonstrado que, de fato, as matrículas se referem à
mesma obra de construção civil, seria necessário fazer a conversão do valor pago para verificar se
não estaria englobado no valor excluído por decadência.
Pedido de realização de Diligência ou Perícia
A realização de perícia ou diligência, tal qual prevê o art. 18 do Decreto no 70.235,
de 1972, está condicionada a real necessidade e imprescindibilidade para a resolução da lide. Os
pedidos feitos pelo litigante devem atender aos quesitos do art. 16, IV, e §1o do PAF e não podem
ter por fim produzir prova processual que é seu ônus realizar.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por indeferir o pedido de diligência e, no mérito, negar
provimento ao Recuso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 193
DF CARF MF
Original